Tribunal: TJES
Processo: 0022041-27.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022041-27.2014.8.08.0048

APTE:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES

APDO:
EMILIA GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR
:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALAGAMENTOS CAUSADOS POR VOLUME DE CHUVAS INESPERADO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A responsabilidade do ente público está disposta na regra do Art. 37, § 6º, da CF, contudo, a responsabilidade é subjetiva quando se requer a indenização por conduta supostamente omissiva do ente estatal, que teria deixado de efetuar as obras necessárias a evitar o alagamento em vias públicas, autorizando, portanto, o exame sobre a culpa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

2. O alagamento e os danos alegados nos autos decorreram das fortes chuvas ocorridas no final do ano de 2013, período em que o Estado do Espírito Santo registrou o maior volume de chuva no mundo, superior ao que era esperado para dois meses, considerando os dados obtidos através de satélites da agência espacial americana, sendo aquela chuva considerada a maior da história capixaba dentro de um intervalo de noventa anos.

3. Hipótese que incorre em situação de excludente de responsabilidade, qual seja a força maior, porquanto inevitável em razão da força incontrolável da natureza, não se tratando de alagamento oriundo de falha do serviço do Município.

4. Recurso provido. Pretensão julgada improcedente, atribuindo a sucumbência exclusivamente a Autora/Apelada, condicionado sua exigibilidade aos termos do Art.98, §3º do CPC, porquanto litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022041-27.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: EMILIA GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022041-27.2014.8.08.0048

APTE:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES

APDO:
EMILIA GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR
: DESEMBARGADOR CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICIPIO DE SERRA/ES,
eis que irresignado com os termos da sentença, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
ALIRA VIEIRA SENA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a apelante ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas suas razões, em apertada síntese, o Município apelante aduz que não lhe deve ser atribuída qualquer responsabilidade pela ocorrência das chuvas anormais e danos imprevisíveis ocorridos em 2013, por se caracterizar excludente de responsabilidade consubstanciada no instituto da “força maior”.

Asseverou ainda que a moradia do apelado encontra-se em local não edificável, por se tratar de “brejo”, área naturalmente alagável e ambientalmente protegida, cuja ocupação jamais foi aprovada pela municipalidade.

Contrarrazões recursais a fls. 172/179 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022041-27.2014.8.08.0048

APTE:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES

APDO:
EMILIA GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/ES,
eis que irresignado com os termos da sentença, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
E
MILIA GOMES DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a apelante ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem o apelado ajuizou a demanda argumentando, em síntese, acerca da negligência do Poder Público Municipal em razão da ausência de obras de infraestrutura, conservação e manutenção no Bairro Nova Carapina, local de sua residência, e que, no final do ano de 2013, ficou alagado pelas chuvas que atingiram a região, notadamente pela ineficiência do sistema de escoamento e pela ausência de limpeza do local, o que lhe trouxe sérios prejuízos de ordem moral e material.

Após regular instrução, a togada primeva julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município de Serra/ES ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária pelo IPCA-E a partir da publicação da sentença, bem com juros moratórios, a partir do evento danoso (novembro/2013), na forma do Art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Nas razões do apelo, em síntese, o Município de Serra/ES aduziu que não lhe deve ser atribuída qualquer responsabilidade pela ocorrência das chuvas anormais e danos imprevisíveis ocorridos em 2013, por se caracterizar excludente de responsabilidade consubstanciada no instituto da “força maior”.

Asseverou ainda que a moradia do apelado encontra-se em local não edificável, por se tratar de área naturalmente alagável e ambientalmente protegida, cuja ocupação jamais foi aprovada pela municipalidade.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público ou das de direito privado prestadoras de serviço público será subjetiva quando se tratar de conduta omissiva ou comissiva ilícita que causar dano ao particular, pois decorre da não observância a um dever legal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. A falta do serviço – faute du service dos franceses – não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado a terceiro."
(RE 369.820, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-11-2003, Segunda Turma, DJ de 27-2-2004.)

No mesmo sentido:
RE 602.223-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 9-2-2010, Segunda Turma, DJE de 12-3-2010; RE 409.203, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-3-2006, Segunda Turma, DJ de 20-4-2007; RE 395.942-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 16-12-2008, Segunda Turma, DJE de 27-2-2009.

Tratando-se de conduta omissiva, será imprescindível a comprovação de falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

Nesse sentido, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva.

Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar ao evento lesivo. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível.
(Curso de direito administrativo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

No mesmo sentido é a lição de Carvalho Filho:

Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal, se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos”.
(Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas. 2014. p. 571)

Há que se verificar, assim, se o ato impugnado se deu em contrariedade a um dever legal e se dele decorreu dano ao administrado, por culpa da Administração Pública, além da existência de algum fator excludente da causalidade.

Um dos requisitos da responsabilidade civil é o nexo de causalidade entre os fatos e dano, deixando de existir responsabilidade quando a administração não deu causa ao dano ou quando este estiver aliado a outras circunstâncias, ou de culpa exclusiva da vítima.

Na lição de FARIAS, BRAGA NETTO e ROSENVALD:

As excludentes de responsabilidade civil atuam sobre o nexo causal, rompendo-o. A obrigação de reparar, nesse caso, não se configura, já que ausente o liame entre a conduta do agressor (suposto agressor) e os danos verificados. O dano aconteceu, é certo, mas não guarda nenhuma conexão com a atividade do "agressor".
(Novo tratado de responsabilidade civil. FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 2017. p. 1043 e p. 472).

Portanto, não há responsabilidade do ente estatal quando o fato ocorrer por culpa exclusiva da natureza, a chamada força maior.

Para isso, deve-se distinguir a hipótese de caso fortuito da de força maior, pois são formas de atenuação ou exclusão da responsabilidade civil do Estado.

Inobstante as diferentes teses sobre a conceituação de caso fortuito e força maior, trago à colação as de Yussef Said Cahali:

Mas, embora se pretenda o reconhecimento indiscriminado da excludente de responsabilidade da Administração Pública, tanto nos casos de força maior como nos casos fortuitos, é certo que somente nos casos de dano provocado por força maior se legitima a exclusão do dever de indenizar.

Com efeito, se, no plano do direito privado, o caso fortuito e a força maior se confundem nas suas consequências, para excluir igualmente a responsabilidade, diverso deve ser o tratamento dos dois institutos no âmbito da responsabilidade civil do Estado.

Aqui se impõe - com adverte Themistocles Cavalcanti - a distinção entre caso fortuito e força maior, porque, se a força maior decorre de um fato externo, estranho ao serviço, o caso fortuito provém do seu mau funcionamento, de uma causa interna, inerente ao próprio serviço público. Admite-se, por conseguinte, a exclusão da responsabilidade no caso de força maior, subsistindo, entretanto, no caso fortuito, por estar incluído este último no risco do serviço; na força maior nenhuma interferência tem a vontade humana, nem próxima nem remotamente, enquanto, no caso fortuito, a vontade apareceria na organização e no funcionamento do serviço.
(CAHALI, Yussef, Said. Responsabilidade civil do Estado. 3 ed. São Paulo: RT, 2007. p. 50).

Na mesma linha, de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Força maior é o acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, como uma tempestade, um terremoto, um raio. Não sendo imputável à administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado; não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração.

Já na hipótese de caso fortuito, em que o dano seja decorrente de ato humano, de falha da administração, não ocorre a mesma exclusão; quando se rompe, por exemplo, uma adutora ou um cabo elétrico, causando dano a terceiros, não se pode falar em força maior.
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 624/625)

Yussef Said Cahali discorre ainda que o caso fortuito ou força maior atuam como excludentes da causalidade para fins de responsabilização do Poder Público:

É que se desloca a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação que se pretenda atribuir ao risco como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado - risco integral, risco administrativo, risco-proveito -, aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido na causação do dano, provocando o rompimento do nexo de causalidade, ou apenas concorrendo como causa na verificação do dano injusto.
(op. cit., p 41).

E prossegue:

Assim, na linha do que se vem sustentando: a) o dano é injusto, e, como tal, sujeito ao ressarcimento pela Fazenda Pública, se tem como causa exclusiva a atividade, ainda que regular, da Administração; b) o dano deixa de qualificar-se juridicamente o como injusto, e como tal não autoriza a indenização, se tem como causa exclusiva o fato da natureza ou do próprio prejudicado; c) o dano é injusto, mas sujeito a responsabilidade ressarcitória atenuada, se concorre com a atividade regular ou irregular da Administração, como causa, fato da natureza, do próprio prejudicado ou de terceiro.

Será, portanto, no exame das causas do dano injusto que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade pública, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável
(op. ct. p. 43).

Não bastasse, Flávio Tartuce lecional que
“
definir o caso fortuito como o evento totalmente imprevisível decorrente de ato humano ou de evento natural. Já a força maior constitui um evento previsível, mas inevitável ou irresistível, decorrente de uma ou outra causa.”

(Flávio Tartuce, Direito Civil, volume 2, 7ª edição, Editora Método, p. 363)

Sobre o aspecto da inevitabilidade Sílvio Rodrigues esclarece:
“O critério a ser adotado para medir a inevitabilidade do evento não é puramente abstrato, ou seja, tendo em vista um homem médio, mas sim considerando-se também os elementos exteriores ao obrigado e ao seu raio de atividades econômicas, não desprezando a possível conduta de outros indivíduos, em condições objetivas análogas, como ensina Arnoldo Medeiros da Fonseca ...”
(Direito Civil, volume 2, Editora Saraiva, 23 ª edição, p. 284)

Na verdade, a regra civil, art. 393, leva em conta que o evento seja inevitável e irresistível.

No caso, ao compulsar o coligido probatório dos autos, entendo que é caso de provimento do recurso, porquanto interrompida a causalidade, por não vislumbrar qualquer ato praticado pelo Município de Serra/ES que tenha culminado no dano experimentado pela recorrida.

Como se percebe dos autos, o munícipe já residia em região de ocupação desordenada, próximo a passagem de água e esgoto irregular causada pelos próprios moradores, o que já o coloca em situação de patente risco mesmo quando não ocorra precipitações, uma vez que o córrego existente na região pode ter sua margem elevada em razão do despejo de esgoto de outras regiões próximas.

Outrossim, não olvidando do sofrimento do apelado, deve ser assentado, que para o reconhecimento da responsabilidade do apelante, faz-se imprescindível que dele tenha emanado o ato lesivo, ou que exista um nexo entre este e o abalo experimentado pela parte adversa, elementos que me parecem estar ausentes, máxime porque o mero serviço de desentupimento de bueiros não seria suficiente para sequer reduzir os danos decorrentes das chuvas do final do ano de 2013.

Ora, apenas para que se tenha uma noção da catástrofe vivida pelos capixabas no período apontado pelo autor (novembro e dezembro de 2013), segundo informações colhidas do site
www.g1.com.br/es
1

o Espírito Santo registrou o maior volume de chuva no mundo,
maior
do
que a esperada para dois meses,
considerando os dados obtidos através de satélites da agência espacial americana, sendo aquela chuva considerada a maior da história capixaba dentro de um intervalo de noventa anos. O aludido site ainda aponta o bairro de Nova Carapina como um dos mais castigas pela chuva no Município.

De registrar, colaciono precedente do augusto Superior Tribunal de Justiça afastando a responsabilidade civil do Município no caso de chuvas anormais.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES ENCHENTES NA ÁREA DO HOTEL. CHUVAS ANÔMALAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos decorrentes de fortes enchentes que assolaram a área do hotel, ora recorrente, durante os meses de janeiro de 2010 e janeiro de 2011, ocasionando transtornos aos proprietários e hóspedes. 3. Não há falar em violação dos arts. 141, 492 e 503 do CPC. Isso porque a Corte estadual, ao contrário do que faz crer o agravante, não extrapolou os pedidos apresentados no recurso formulado pelo município recorrido. Consoante a jurisprudência do STJ, "os pedidos devem ser interpretados lógica e sistematicamente, cabendo ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta." (AgInt no REsp 1.804.826/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/5/2020). No caso, a decisão foi exarada nos exatos limites do pedido, elaborado pela parte contrária, de declaração de "ausência de responsabilidade por parte da Municipalidade, ante a ocorrência de caso fortuito e força maior (...), denegando os danos não provados, os danos morais por incabíveis e os lucros cessantes." (fl. 3950, e-STJ). 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu estarem ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, tendo em vista a seguinte fundamentação:
"Em suma, o laudo pericial constatou que em 2010 e 2011 houve chuvas anormais que elevaram o nível do Rio Atibaia (fls. 3973). À municipalidade não pode ser imputado o dever de indenizar, visto que pelas provas apresentadas é inequívoco que não houve omissão ou conduta reprovável que tenha contribuído para o danoso, tampouco possui a municipalidade atribuição para realizar obras em área quase rural de Rio de domínio estadual."
(fls. 4026-4045, e-STJ). 5. (...) (AgInt no AREsp 1714098/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)

Como se percebe o referido evento caracteriza-se como caso fortuito, imprevisível, sendo inviável exigir que o Município de Serra/ES pudesse diligenciar no sentido de adotar qualquer medida para evitá-lo, porquanto, no caso, a força da natureza foi incontrolável.

A propósito, colaciono precedentes deste órgão fracionário que perfilham entendimento idêntico ao aqui registrado, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. CHUVAS COM INTENSIDADE DESPRORCIONAL. MUNICÍPIO DE SERRA. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa. 2. No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o caso em apreço.
3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos. 4. O município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140287219, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALAGAMENTOS CAUSADOS POR VOLUME DE CHUVAS INESPERADO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade do ente público está disposta na regra do art. 37, § 6º, da CF, contudo, a responsabilidade é subjetiva quando se requer a indenização por conduta supostamente omissiva do ente estatal, que teria deixado de apresentar as obras necessárias a evitar o alagamento em vias públicas, autorizando, portanto, o exame sobre a culpa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
2. O alagamento e os danos alegados nos autos decorreram das fortes chuvas ocorridas no final do ano de 2013, período em que o Estado do Espírito Santo registrou o maior volume de chuva no mundo, superior ao que era esperado para dois meses, considerando os dados obtidos através de satélites da agência espacial americana, sendo aquela chuva considerada a maior da história capixaba dentro de um intervalo de noventa anos. 3. Hipótese que incorre em situação de excludente de responsabilidade, qual seja a força maior, porquanto inevitável em razão da força incontrolável da natureza, não se tratando de alagamento oriundo de falha do serviço do Município.
4. Recurso provido. Pretensão julgada improcedente, atribuindo a sucumbência exclusivamente a Autora/Apelada, condicionado sua exigibilidade aos termos do art.98, §3º do CPC/2015, porquanto litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140211490, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ENCHENTE DECORRENTE DE FORTES CHUVAS EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL OMISSÃO GENÉRICA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CULPA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO PROVIDO.
1. A questão objeto do presente apelo está em determinar a existência de responsabilidade do Município de Serra pelo alagamento da residência da autora/apelada, no Bairro Nova Carapina I, decorrente das fortes chuvas ocorridas em novembro do ano de 2013, tendo em vista a alegada omissão na instalação e manutenção do sistema de escoamento das águas.
2. Essa E. Corte já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema do presente recurso e, em uníssono, vem entendendo que as circunstâncias do caso permitem concluir que os alagamentos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram de omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal. Precedentes. 3. Além disso, as residências localizadas na rua Intendente Câmara, no Bairro Nova Carapina I, afetadas pela chuva, foram edificadas sem a aprovação dos órgãos municipais e sem licença da administração pública, sendo tal fato corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo que atestaram para além desse fato, que o local era um brejo, e, portanto, propício à ocorrência de alagamentos. 4. Com efeito, para que ocorra a responsabilidade dos entes estatais por omissão é necessária a comprovação de que a Administração Pública estava obrigada a impedir o prejuízo causado, bem como a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido. Não obstante, demonstram os autos, contrariamente ao que alega a ora apelada, que o dano sofrido foi decorrente evento imprevisível e inevitável.
5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167776, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 048140286450,
Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022
; Apelação Cível, 048180168352,
Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022;
Apelação Cível, 048140286765,
Relator
:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022
.

Destarte, por qualquer ângulo que se observe a situação, entendo que não há como atribuir ao recorrente qualquer responsabilidade pelo evento danoso, o que me faz concluir pelo acolhimento da tese recursal.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO AO APELO
para, reformando a sentença, julgar totalmente improcedente o pleito exordial.

Com efeito, redimensiono a sucumbência, atribuindo-a exclusivamente a Autora/Apelada, condicionando sua exigibilidade aos termos do Art.98, §3º do CPC, porquanto litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

1
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2013/12/litoral-do-es-registra-maior-volume-de-chuva-no-mundo-aponta-instituto.html

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022041-27.2014.8.08.0048

APTE:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES

APDO:
EMILIA GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR
:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALAGAMENTOS CAUSADOS POR VOLUME DE CHUVAS INESPERADO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A responsabilidade do ente público está disposta na regra do Art. 37, § 6º, da CF, contudo, ela é subjetiva quando se requer a indenização por conduta supostamente omissiva do ente estatal, que teria deixado de efetuar as obras necessárias a evitar o alagamento em vias públicas, autorizando, portanto, o exame sobre a culpa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

2. O alagamento e os danos alegados nos autos decorreram das fortes chuvas ocorridas no final do ano de 2013, período em que o Estado do Espírito Santo registrou o maior volume de chuva no mundo, superior ao que era esperado para dois meses, considerando os dados obtidos através de satélites da agência espacial americana, sendo aquela chuva considerada a maior da história capixaba dentro de um intervalo de noventa anos.

3. Hipótese que incorre em situação de excludente de responsabilidade, qual seja a força maior, porquanto inevitável em razão da força incontrolável da natureza, não se tratando de alagamento oriundo de falha do serviço do Município.

4. Recurso provido. Pretensão julgada improcedente, atribuindo a sucumbência exclusivamente a Autora/Apelada, condicionado sua exigibilidade aos termos do Art.98, §3º do CPC, porquanto litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.